Tribunal: TCU
Processo: 044.514/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4287/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.514/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Alves de Macedo (XXX.208.211-XX); Eliane Viegas (XXX.172.650-XX); Francisco Amarildo Artiaga (XXX.994.381-XX); Jorge Augusto de Lima Bessa (XXX.646.792-XX); Laura Teresinha Gomes da Silva (XXX.552.960-XX); Maria Doralina Dias da Silva (XXX.047.560-XX); Maria Regina Silva Pinto (XXX.476.446-XX); Maria de Fátima Carvalho Barretto de Souza (XXX.599.535-XX); Maximiliano Lopes Franca (XXX.551.631-XX); Silvana Marobin (XXX.496.290-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.